Tribunal: TJDFT
Processo: 0718839-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718839-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO BATISTA NEGREIROS RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. AUSENTES. 1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional. 2. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta ser devida a concessão de tutela de urgência para a imediata revisão contratual, ao argumento de que teria demonstrado a probabilidade de perder a posse de seu bem e ter seu nome inscrito nos órgãos de restrição de crédito. Assevera, ademais, estar presente o perigo de dano direto ao resultado útil do processo, pois o não fornecimento da tutela resultaria em um dano inevitável, que é a cirurgia para o restabelecimento físico do insurgente. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL OAB/RJ 245.274. Contudo, deixa de indicar o permissivo constitucional que lastreia o apelo, bem como de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da causídica CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, uma vez que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Outrossim, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior: “A ausência de indicação específica dos dispositivos legais federais que teriam sido violados impede o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF, segundo a qual "é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgRg no AREsp n. 2.563.180/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Ainda que fosse possível superar esses óbices, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca “da impossibilidade de se rever, em recurso especial, a existência dos requisitos processuais a concessão de tutela de urgência, em razão do óbice da Súmula 735 do STF, bem assim da Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.663.721/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL OAB/RJ 245.274. Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024